Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-96.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-96.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA ISMAR MENDES - CPF: 426.446.589-34 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), NATALIA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 054.583.211-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em face de banco, relativa a contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

Fato relevante. A autora alegou não ter contratado o empréstimo consignado e, após impugnar a autenticidade das assinaturas nos documentos apresentados pelo réu, requereu a produção de prova pericial grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem.

Decisões anteriores. Sentença que considerou desnecessária a perícia, julgando a ação improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se é necessária a reabertura da instrução para realização da prova pericial e novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização da prova pericial grafotécnica é imprescindível quando a parte impugna a autenticidade de assinatura aposta em documento apresentado pela parte adversa.

O indeferimento imotivado da prova requerida configura cerceamento do direito de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal previstos na CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

A análise das assinaturas a olho nu pelo magistrado não supre a necessidade da perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização da perícia grafotécnica.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial grafotécnica quando impugnada a autenticidade de assinatura aposta em documento. 2. Impõe-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória para realização da perícia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rosa Ismar Mendes em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da realização de prova pericial grafotécnica e documentoscópica, considerada essencial para comprovar a ausência de sua anuência no contrato contestado. Alega, ainda, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como afronta ao que dispõe o Tema 1.061 do STJ, que determina a inversão do ônus da prova quanto à autenticidade de assinaturas em contratos bancários.

Argumenta que não houve comprovação inequívoca da entrega dos valores contratados, sendo insuficientes os documentos apresentados para essa finalidade. Diante disso, requer a anulação da sentença a fim de reabrir a instrução probatória e viabilizar a realização da prova pericial. Subsidiariamente, caso superada a preliminar de cerceamento de defesa, pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento da inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 278663444), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosa Ismar Mendes propôs
ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral, em face do Banco Itaú Consignado S.A., alegando que, diante de suspeitas de fraudes amplamente noticiadas contra idosos, solicitou conferência dos descontos em seu benefício previdenciário nº 1829382478, vindo a constatar a existência de contrato de empréstimo consignado não reconhecido por ela.

A autora refere que foi surpreendida com a existência de contrato de n.º 235025007, iniciado em 03/2013, no valor de R$ 531,49, parcelado em 58 prestações de R$ 16,54, já quitado. Afirma que não se recorda da contratação e que, devido à recusa do réu em apresentar os documentos pertinentes, presume que o contrato esteja maculado por vício de consentimento ou inexistência.

Aduz que buscou administrativamente obter, via plataformar consumidor.gov, cópia do contrato, comprovante de repasse dos valores e autorização de desconto, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 278663441).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da realização de prova pericial grafotécnica e documentoscópica, considerada essencial para comprovar a ausência de sua anuência no contrato contestado. Alega, ainda, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como afronta ao que dispõe o Tema 1.061 do STJ, que determina a inversão do ônus da prova quanto à autenticidade de assinaturas em contratos bancários.

Argumenta que não houve comprovação inequívoca da entrega dos valores contratados, sendo insuficientes os documentos apresentados para essa finalidade. Diante disso, requer a anulação da sentença a fim de reabrir a instrução probatória e viabilizar a realização da prova pericial. Subsidiariamente, caso superada a preliminar de cerceamento de defesa, pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento da inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
Compulsando os autos, denota-se que após a apresentação dos documentos pelo banco em sede de contestação, a apelante apresentou impugnação reputando fraudulentas as assinaturas apostas nos instrumentos (id. 278663398).

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, nos seguintes termos,
verbis
:

“
Embora as partes tenham manifestado interesse na realização de perícia grafotécnica para comprovar a contração, não se faz necessária tendo em vista que a realização de tal prova é inócua, posto que as assinaturas postas nos contratos são idênticas a da documentação da parte requerente.

(...)

A prova pericial nessa conjuntura é irrelevante. Em nada contribuirá para aclarar os fatos. Apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos arts. 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.”
(id. 278663440).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pela apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para a solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da referida prova é que poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não da apelante, e a ausência da pericia, na espécie, configura o cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais da apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.(...)

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia grafotécnica, possibilitando o convencimento pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. [...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025